Tribunal: STF
Processo: RE 254602
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO.
INCIDÊNCIA SOBRE O TETO CONSTITUCIONAL E NÃO SOBRE A TOTALIDADE DA
REMUNERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Segundo a reiterada jurisprudência
desta colenda Corte, o adicional por tempo de serviço, vantagem de
natureza pessoal, por excelência, está imune ao teto previsto no
art. 37, inciso XI, da Constituição Republicana, razão por que deve
incidir sobre a totalidade da remuneração do servidor, antes de ela
ser ajustada ao teto legalmente estipulado, e não sobre este.